Tribunal: TJDFT
Processo: 0742128-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742128-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara de Execução Fiscal, que, nos autos de n.o 0025832-53.2016.8.07.0018, determinou a suspensão do feito por 12 meses e o arquivamento provisório sem baixa na distribuição, sob o fundamento de que não foi possível localizar o devedor, iniciando-se o prazo de suspensão a partir de 20/06/2025. Consultando os autos, verifica-se que o Juízo de origem determinou a suspensão do processo em razão da inércia da parte exequente, que, embora regularmente intimada para apresentar endereço atualizado da parte executada ou requerer o que entendesse de direito no prazo de 10 (dez) dias úteis, permaneceu inerte. Na ocasião, foi advertida de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução teria início na data em que fosse cientificada, pela primeira vez, da tentativa infrutífera de localização do devedor, conforme disposto no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80. Diante da ausência de manifestação, sobreveio decisão determinando a suspensão do feito por 12 (doze) meses e o arquivamento provisório, sem baixa na distribuição. Observa-se que a suspensão decorreu exclusivamente da inércia da parte exequente em impulsionar o feito. Ocorre que, em 29/09/2025 (data da interposição do presente recurso), a parte exequente promoveu o andamento do feito originário, apresentando novo endereço para diligência, além de interpor o presente Agravo de Instrumento, requerendo apenas o afastamento da suspensão e do arquivamento, com a consequente retomada da execução fiscal. Verifica-se, contudo, que ainda não houve tempo hábil para que o Juízo de primeiro grau se manifestasse nos autos originários e para que promovesse o regular prosseguimento do feito, o que, por consequência, mantém vigente o prazo de suspensão. Ademais, observa-se que o presente recurso não impugna especificamente o termo inicial do prazo de suspensão fixado na decisão agravada, limitando-se a requerer o afastamento da suspensão e o prosseguimento da execução. Diante desse contexto, cabe à parte agravante manifestar-se quanto ao eventual interesse no prosseguimento do presente recurso, considerando que o peticionamento com vistas ao andamento do feito ocorreu apenas na data da interposição do agravo, e que este não impugna especificamente a data de início da suspensão prevista no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, devendo-se aguardar a manifestação do Juízo a quo quanto ao impulso processual. Posto isso, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se quanto ao eventual interesse no prosseguimento do presente recurso e, por conseguinte, acerca de eventual desistência do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador